Tribunal: TJES
Processo: 5002387-08.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002387-08.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: GUSTAVO PERONI CUSTODIO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº
5002387-08.2023.8.08.0030

Embargante:
GUSTAVO PERONI CUSTODIO

Embargados:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar suposta
omissão
existente no acórdão constante no Id.: 7718184, posto que não foi arbitrado o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Analisando os termos do voto proferido, observo a inexistência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante,
explico.

No caso dos autos, o pleito recursal foi
parcialmente provido,
conforme consta no acórdão proferido, reformando-se assim a sentença de piso, ainda que parcialmente.

Irresignada, a ora embargante suscita a omissão por parte desta Turma, tendo em vista a ausência de condenação da parte recorrente aos honorários advocatícios.

Pois, no caso dos autos,
inexiste tal omissão
, tendo em vista que, conforme a decisão proferida no acórdão atacado, o recorrente logrou êxito, ainda que parcialmente,
não havendo então o que se falar em condenação em desfavor à parte recorrente em verbas sucumbeciais, mas tão somente pela comprovada prática por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, para que seja mantido o convencimento expresso por esta Turma Recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)